Tribunal: TJDFT
Processo: 0025911-83.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0025911-83.2016.8.07.0001 AGRAVANTE: FEDERACAO NACIONAL DAS ASSOCIACOES DE GESTORES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FENAG AGRAVADA: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF DESPACHO FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES DE GESTORES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – FENAG se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma ser necessária a reforma da decisão combatida, tendo em vista não existirem óbices para a admissibilidade do apelo. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Defiro o pedido de ID 24170966 para juntada de procuração e para que as futuras publicações relativas à parte agravada sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado LUCAS SIMÕES PACHECO DE MIRANDA, OAB/BA no 21.641. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018